Tribunal: TJDFT
Processo: 0807688-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAJANTE FREQUENTE. DANO EM BAGAGEM. NÃO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). FALHA DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem a autora alegou que adquiriu passagem aérea da empresa requerida, para viagem de Brasília a Fort Lauderdale, EUA, com ida em 29/10/2024 e volta em 08/11/2024. Contudo, no desembarque no local de destino, observou que a sua mala estava danificada. Pediu indenização dos danos materiais correspondentes ao preço da mala e compensação por danos morais.
2. A autora foi diligentemente afinada com a prova das condições da bagagem na ida e na volta, pois fotografou as malas em casa, no embarque e na chegada, mas a despeito disso, não preencheu o relatório de irregularidade de bagagem (RIB).
3. Como viajante frequente (diamante), não se justifica creditar à autora o desconhecimento da necessidade de preencher o RIB no momento do recebimento da mala danificada, sobretudo diante das excepcionais medidas tomadas no sentido de demonstrar qualquer dano durante o trajeto.
4. Ressalta-se, além disso, que as fotografias da mala danificada dizem respeito a viagens diversas. Isso porque no embargue, a etiqueta foi colocada na alça horizontal da mala (ID 72899393, pág. 3). Na fotografia dos danos, a etiqueta está colocada na alça vertical com a mala em pé. ID 72899393, pág. 8.
5. Diante desse contexto, deve ser aplicado o art. 32, caput, da Resolução 400 da ANAC, segundo o qual: “o recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado”.
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório e voto.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.